Tribunal: TJDFT
Processo: 0005693-76.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005693-76.2017.8.07.0008 RECORRENTE: GABRIEL DE SOUZA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE NA PRODUÇÃO DAS PROVAS REJEITADA. BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM CASO DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não constitui ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio o fato de os policiais terem entrado na casa do réu, sem autorização judicial, para realizar busca e apreensão, se o réu estava em estado de flagrância, o que legitima a conduta dos policiais, de acordo com a ressalva contida no artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 2. Não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de posse de arma de fogo, sobretudo pela confissão espontânea do réu, aliada ao depoimento da testemunha policial, restou incontroverso que ele possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo com o número de série raspado. 3. Consoante entendimento das 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade. 4. Correta a compensação apenas parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, porquanto o aludido recrudescimento encontra inquestionável amparo na condição de multirreincidente do réu, devidamente comprovada nos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da apreensão da arma de fogo, uma vez que efetuada sem mandado judicial, configurando violação de domicílio. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos LVI e XI, da Constituição Federal, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que não há nulidade na busca e apreensão realizada sem mandado judicial por se tratar de crime permanente, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime” (AgRg no AREsp 1353606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/12/2019). A propósito, veja-se, ainda, o AgRg no RMS 62.307/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LVI e XI, da Constituição Federal. Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de autorização judicial se presentes concretas razões de situação de flagrante delito. A propósito confiram-se o HC 175123, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Dje 22/6/2020. O acórdão impugnado assentou que “a busca e apreensão na residência do acusado foi realizada em situação de flagrante delito, tendo em vista que a posse ilegal de arma de fogo imputada ao apelante é crime de natureza permanente.” (ID15576269). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004